Tribunal: TJDFT
Processo: 0720185-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720185-42.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ANA CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório. 2. Não restando devidamente fundamentada a aplicação da fração redutora em razão do privilégio previsto no § 1o do artigo 121, do Código Penal, dá-se provimento ao recurso para aplicar a redução na fração máxima de 1/3. 3. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da ré. Provido do recurso do acusado. A recorrente aponta violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora deixou de reconhecer que a sua condenação decorre de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Argumenta, também, que a pena que lhe imposta é desproporcional àquela estabelecida para o executor material do crime. Deixa, contudo, no aspecto, de indicar o dispositivo de lei que entende violado. Finalmente, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID. 39790303 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta negativa de vigência ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, pois a conclusão colegiada foi a seguinte: “(...) No caso, a materialidade do delito ressalta das provas coligidas nos autos, mormente da ocorrência policial (ID 32537953, p. 5/9) e laudo de exame de corpo de delito (ID 32537953, p. 50/51), tudo aliado à prova oral carreada para os autos. Quanto à autoria, há elementos de provas suficientes para sustentar a decisão do Conselho de Sentença. Em que pese a negativa da ré Ana Carolina, as declarações da vítima Marcelo Costa Junqueira desde a fase inquisitorial apontam a acusada como uma das autoras do crime (...) Assim, a tese acolhida pelos jurados, de que Ana Carolina concorreu para a prática da tentativa de homicídio ao prestar auxílio moral ao codenunciado Enzo, na medida em que o induziu à prática do crime, bem como o acompanhou até o encontro da vítima e fugiu com ele logo em seguida, está amparada em elementos de prova produzidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, razão porque não se pode falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos.” (39081906). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. (...) TESE DE DISSOCIAÇÃO ENTRE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E AS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. NÃO RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ART. 155, DO CPP. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 6. A desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, para abrigar a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 7. A prática dos delitos pelo recorrente, conforme asseverado pelo Tribunal local, foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela palavra das vítimas e pela prova testemunhal colhidas na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.059.620/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) (g.n.). Ademais, descabe transitar o apelo em relação à alegada desproporcionalidade da pena imposta, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no REsp n. 1.977.555/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas que atua na defesa do recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029